Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715104-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL. I – Prejudicado o recurso quanto ao indeferimento da inspeção judicial diante da reconsideração parcial da r. decisão pelo MM. Juiz, art. 1.018, §1o, do CPC. II – A r. sentença exequenda condenou o Distrito Federal à recuperação do mobiliário interno do Museu Histórico Artístico de Planaltina/DF, consoante pedido expresso do MPDFT na inicial da ação civil pública. Rejeitada alegação de ausência de condenação judicial da obrigação. III – As questões relativas à cominação da multa e ao valor arbitrado não foram examinadas pela r. decisão agravada, mas em pronunciamentos judiciais anteriores, portanto, vedada a análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do recurso. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput e § 1o, do CPC, e 11 da Lei 7.347/1985, sustentando, em ligeira síntese, que a análise em provimentos anteriores sobre a multa diária estabelecida, não serve como fundamento para indeferir o pedido de reapreciação do tema, porquanto não haja coisa julgada material conferindo imutabilidade ao decisum pretérito. Argumenta, ademais, que a multa, na espécie, é desnecessária, uma vez que teria demonstrado o parcial cumprimento da obrigação, bem assim, que o valor estabelecido é desarrazoado, pois o restauro dos móveis, objeto da obrigação, importa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e as astreintes totalizam 3.000.000,00 (três milhões de reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, e 11 da Lei 7.347/1985, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque acolher a tese recursal, quanto ao valor da multa imposta, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 4. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 6. Hipótese em que o valor estabelecido a titulo de astreintes não se mostra flagrantemente desproporcional a ponto de afastar o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1551350/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/5/2020) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029